Tribunal: TJDFT
Processo: 0725991-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0725991-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A AGRAVADO: FABIOLA BATISTA 02983553108, FABIOLA BATISTA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 28086981) interposto BRASAL REFRIGERANTES S.A. em face de FABIOLA BATISTA 02983553108 e FABIOLA BATISTA, ante a Decisão (ID 9732476 de origem) proferida em Ação de Cumprimento de Sentença nos autos do processo no 0032246-21.2016.8.07.0001, pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de suspensão de CNH, bem como a apreensão do passaporte e o cancelamento dos cartões de crédito da empresária individual e 2o Agravada, Sra. Fabiola Batista. O presente Agravo não comporta fundamentação e pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela. Denota-se da Petição (ID 2836981) que as Agravadas não possuem advogado particular constituído nos autos, sendo representadas pela Curadoria de Ausentes, ora, determino à Secretaria para o cadastramento da representação da Curadoria para a 2o Agravada, Sra. Fabiola Batista. Ante o exposto, intime-se a parte Agravada FABIOLA BATISTA 02983553108 e FABIOLA BATISTA, para, querendo apresentar contrarrazões, nos termos do Art. 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para voto. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de agosto de 2021 14:01:50. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador